Tribunal: TJES
Processo: 5004129-87.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004129-87.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
APELADO: EVA MENDES GOMES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004129-87.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVA MENDES GOMES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado do(a) APELADO: RODRIGO SCOPEL - RS40004-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina que, em ação de revisão contratual de empréstimo pessoal não consignado, julgou parcialmente procedente o pleito inicial para reduzir a taxa de juros de 575,58% ao ano, para a média de mercado (33,74%), bem como condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios ficados em 10% (dez por cento).

Em apertada síntese, o apelante requer a reforma da r. sentença sob os seguintes fundamentos:
i)
impossibilidade de redução da taxa de juros;
ii)
não é devida a respectiva devolução;
iv)
necessidade de redução da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas. É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004129-87.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVA MENDES GOMES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado do(a) APELADO: RODRIGO SCOPEL - RS40004-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina que, em ação de revisão contratual de empréstimo pessoal não consignado, julgou parcialmente procedente o pleito inicial para reduzir a taxa de juros de 575,58% ao ano, para a média de mercado (33,74%), bem como condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios ficados em 10% (dez por cento).

ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Para análise da controvérsia é imprescindível considerar os seguintes entendimentos do Superior Tribunal de Justiça:

“
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”. (Súmula 382, STJ)

“Os juros pactuados em limite superior a 12% ao ano não afrontam a lei;
somente são considerados abusivos quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação
. Destarte, embora incidente o diploma consumerista aos contratos bancários preponderam, no que se refere à taxa de juros, a Lei 4.595/64 e a Súmula 596/STF”(AgRg no REsp 764.863/RS, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 01/12/2009)

Conclui-se que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano apenas será considerada abusiva quando restar comprovada a sua discrepância em relação à taxa de mercado e, sendo o caso.

Ou seja, não basta que a taxa praticada no contrato seja distinta daquela encontrada no mercado para a mesma modalidade de operação financeira, é necessário que os percentuais apresentem diferenças tamanhas que se mostrem incompatíveis, a ponto de colocar o consumidor em manifesta desvantagem.

Assim, é necessário verificar a taxa média do mercado de juros para o período de contratação e para a mesma modalidade. Através de pesquisa ao sítio do Banco Central do Brasil (série 20742)
[1]
, constata-se que a média para operações de empréstimo pessoal não consignado para pessoas físicas em 03/2021 era de 85,21% ao ano, e não de 33,74% ao ano conforme destacado pelo juízo de origem.

Dessa forma, afere-se que, o percentual de juros aplicado ao contrato (575,58% ao ano, com CET de 621%,27 ao ano) se encontra incompatível com a média de mercado (
85,21% ao ano
), sendo forçoso reconhecer a sua manifesta abusividade.

Neste passo, não há como afastar a condenação à devolução da diferença ilegalmente cobrada do consumidor, na medida que consequência lógica do reconhecimento da abusividade dos juros praticados.

Por derradeiro, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação deve ser mantida, haja vista que fixada no seu patamar mínimo.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso apenas para adequar os juros à taxa média de mercado de
85,21% ao ano. Mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais diante da sua não alteração substancial.

É como voto.

[1]
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. DISCREPÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADO NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano apenas será considerada abusiva quando restar comprovada a sua discrepância em relação à taxa de mercado e, sendo o caso. Ou seja, não basta que a taxa praticada no contrato seja distinta daquela encontrada no mercado para a mesma modalidade de operação financeira, é necessário que os percentuais apresentem diferenças tamanhas que se mostrem incompatíveis, a ponto de colocar o consumidor em manifesta desvantagem.

Assim, é necessário verificar a taxa média do mercado de juros para o período de contratação e para a mesma modalidade. Através de pesquisa ao sítio do Banco Central do Brasil (série 20742)
[1]
, constata-se que a média para operações de empréstimo pessoal não consignado para pessoas físicas em 03/2021 era de 85,21% ao ano, e não de 33,74% ao ano conforme destacado pelo juízo de origem.
2.
Dessa forma, afere-se que, o percentual de juros aplicado ao contrato (575,58% ao ano, com CET de 621%,27 ao ano) se encontra incompatível com a média de mercado (
85,21% ao ano
), sendo forçoso reconhecer a sua manifesta abusividade.
3.

Neste passo, não há como afastar a condenação à devolução da diferença ilegalmente cobrada do consumidor, na medida que consequência lógica do reconhecimento da abusividade dos juros praticados.
4.

Por derradeiro, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação deve ser mantida, haja vista que fixada no seu patamar mínimo.
5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

[1]
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.